Tribunal: CARF
Processo: 10640.720741/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720741/2013-51
ACÓRDÃO
2402-013.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MOL GUIMARAES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.NÃO APLICAÇÃO
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
NULIDADE DE DECISÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nula a decisão emanada de autoridade competente em fiel
cumprimento aos ditames legais e permita o amplo exercício de defesa
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
INAPLICÁVEL PRECEDENTE SUPERADO POR LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE
A Súmula no 182 do TFR datada de 07/10/1.985 não é aplicável a fatos
geradores de 2009 haja vista a superação do precedente por legislação
superveniente.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO
O julgador administrativo está desobrigado a seguir doutrina ou
jurisprudência não vinculante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720741/2013-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
de decadência e prescrição, não acatando também a preliminar de nulidade de decisão e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 22/03/2013, fls. 127/128, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição de auto de Infração, fls. 02/10, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente ao ano-calendário 2009, calculado em R$ 1.001.128,69, acrescido de Juros de
Mora de R$ 280.215,92 e Multa de Ofício de R$ 750.846,52, totalizando R$ 2.032.191,13, em
razão de OMISSÃO DE RENDIMENTOS (i) a uma recebidos de pessoa jurídica sem vínculo
empregatício; (ii) a duas caracterizada por depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Referida exação está amparada por Relatório Fiscal (Refisc) e anexos, fls. 11/29,
com exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, além de descrever aqueles valores creditados
em conta bancária sem origem comprovada (Anexo I). O lançamento foi precedido por fiscalização
tributária realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 06.1.04.00-2012-
00536-5, de início em 14/12/2012, fls. 99/110 e encerramento em 20/03/2013, fls. 124/125.
Constam dos autos cópias da declaração do contribuinte (DIRPF), retenção em fonte (DIRF), as
exigências realizadas pelo fisco ao amparo de intimações e respectivas respostas, além de outros
documentos e termos, fls. 30/125.
Em síntese a autoridade motivou iniciar o procedimento fiscal em razão de
discrepância entre a renda informada pelo contribuinte e a movimentação realizada em conta
bancária. Intimado o Sr. JOSE MOL GUIMARAES FILHO a comprovar a razão do dinheiro recebido, o
fisco analisou extratos, excluiu as transferências entre contas, estornos e devolução de cheques e
por derradeiro (i) a uma lançou o crédito correspondente aos valores depositados cuja origem não
foi comprovada (Anexo I do Refisc), após expressa manifestação do cônjuge quanto ao uso
exclusivo pelo contribuinte da conta bancária auditada; (ii) a duas lançou os rendimentos
tributáveis omitidos na declaração e relativos aos serviços prestados sem vínculo empregatício à
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM):
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720741/2013-51
3
(Refisc - conclusão)
Em face de todo o exposto, concluídos os trabalhos de apuração dos ilícitos
tributários, foram considerados como omissão de rendimentos os valores
creditados na conta corrente mantida pelo sujeito passivo junto ao Banco
Mercantil do Brasil, no ano de 2009, excluindo-se os cheques devolvidos e
estornos, cuja origem dos recursos não foi comprovada mediante documentação
hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96, bem como os valores pagos
ao sujeito passivo, a título de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício,
pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM. De acordo com a
legislação vigente, o valor dos rendimentos omitidos foi considerado auferido no
mês do crédito/depósito efetuado pela instituição financeira ou fonte pagadora e
levado à Declaração de Ajuste Anual do IRPF. O crédito tributário decorrente do
saldo de imposto de renda a pagar, acrescido de multa de ofício e juros
moratórios, consta do Auto de Infração lavrado nesta data.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou impugnação, fls. 130/135,
representado por advogado, instrumento a fls. 136/138, ocasião em que juntou cópia de
documentos a fls. 139/234.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) – DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 12-100.627, de
17/08/2018, fls. 246/253, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não tendo o contribuinte contestado essa infração tributária, tal matéria torna-se
não impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em conta bancária de sua titularidade, sendo obrigação do contribuinte
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a
sua natureza.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720741/2013-51
4
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 03/10/2018, fls.
254/256.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Representado por advogado, instrumento a fls. 269, o recorrente interpôs recurso
voluntário em 19/10/2018, fls. 271, ao amparo de doutrina e jurisprudência que cita, conforme
peça de defesa a fls. 259/268, cópia de declaração, fls. 270, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Prejudicial de decadência e prescrição intercorrente
Argumenta que houve decadência e prescrição intercorrente em razão da inércia no
deslinde do contencioso, devendo ser aplicado o disposto no §1o do art. 1o da Lei no 9.873, de
1.999 c/c art. 24 da Lei no 11.457, de 2.007, inclusive entende que houve ofensa ao princípio da
duração razoável do processo, art. 5o, LXXVII da Constituição Federal de 1.988:
(Recurso Voluntário)
No caso desse processo em julgamento, verifica-se pelo seu andamento que o
mesmo já dura quase 10 anos desde o auto de infração, não sendo inúmeros
momentos em que ficou parado por mais de 3 anos sem qualquer providência
pela RFB, já incidindo também a própria decadência a par da prescrição.
b. Preliminar de nulidade de decisão
O recorrente alega que impugnou integralmente o lançamento, inclusive quanto
aos créditos relativos aos rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e que a decisão de
origem não analisou a matéria, sendo obrigada à apreciação ainda que entendesse pela falta de
contestação deste ponto:
(Recurso Voluntário)
No mérito, conforme já foi manifestamente explanado nos autos e conforme se
fez prova farta no processo, a decisão está a merecer reforma, pois que restou
comprovado que não houve omissão de valores depositados em conta bancária,
nem omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício de pessoa
jurídica. (grifo do autor)
No segundo caso aliás, a matéria foi impugnada sim pelo recorrente, havendo
omissão pelo acórdão que não analisou a matéria, que mesmo que
entendessem não ter sido objeto de impugnação, deveria ser apreciada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil, pois que se foi objeto de auto de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720741/2013-51
5
infração, deveria ser fundamentada a decisão que o confirmou, sob pena de
nulidade, o que desde já requer seja reconhecido, para que os autos retornem a
origem de modo que a Receita se manifeste sobre os fundamentos jurídicos que
consideraram a infração pela omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo
de emprego, que não foi objeto de análise, conforme confissão do próprio
acórdão recorrido. (grifo do autor)
c. Mérito
Alega que não houve qualquer omissão de rendimentos relativos aos depósitos
bancários, vez que os importes de valores se referem a salários, empréstimos e recursos de
terceiros, somente neste caso transitando na conta em razão da atividade de representante legal
(corretor) de produtos agropecuários, não sendo renda e tampouco fato gerador do tributo.
Afirma ainda que a falta de comprovação da origem dos créditos se deu em razão
do tempo decorrido, com a possibilidade da auditoria fiscal realizar cruzamento das informações,
inclusive a evolução patrimonial declarada e comprovar o fato alegado, donde entende aplicável a
Súmula no 182 do extinto TFR:
(Recurso Voluntário)
A impossibilidade de juntada dos boletos e duplicatas, que repito, a receita
federal poderia obter por simples requerimento às empresas identificadas nos
depósitos bancários, se dá pelo óbvio fato do decurso dos anos, cujo o acesso fica
impossível para o contribuinte, que ao contrário do poder público, não pode
requisitar a sua apresentação das empresas, até mesmo em razão do elevado
número de transações efetivadas que somente eram intermediadas pelo
recorrente.
É notório que apenas havia intermediação de valores, o que a Receita pode fazer
claro pelo simples cruzamento de dados entre as contas bancárias, valores
creditados e depositados, não havendo omissão alguma de rendimentos capaz de
sustentar o auto de infração em análise.
Há uma clara correlação lógica, direta e segura entre os depósitos e dita omissão
de rendimentos, que não dá ensejo a fato gerador do tributo cobrado pela receita
sobre a renda.
Isso se percebe pela própria evolução patrimonial do recorrente, manifestamente
incompatível com os ditos ganhos presumidos pela receita federal, que aliás, a par
da invocada lei federal, é que tem o ônus de demonstrar que os valores era renda
do recorrente, que não teve, como dito, qualquer acréscimo patrimonial.
Há que se aplicar, como dito, a sumula 82 do extinto TFR, que diz que é ilegítimo o
lançamento do IR arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários,
o que é inclusive objeto de decisões judiciais, conforme já lançadas na
impugnação administrativa e que invocamos no presente recurso também com
tese recursal.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720741/2013-51
6
Afinal, conforme entendimento majoritário da jurisprudência, o lançamento fiscal
não pode basear-se exclusivamente em valores constantes nos extratos bancários
obtidos pelos agentes fiscais, porque nem todo ingresso na conta do contribuinte
constitui receita tributável. O sinal exterior de riqueza que consubstanciam os
depósitos bancários deve ser o março inicial da investigação do Fisco, e não o
objetivo final. Vejam. (...)
d. Pedidos
Requereu ao fim o conhecimento e acatamento das preliminares suscitadas e, no
mérito a incorporação das teses de defesa apontadas na peça recursal, além do provimento do
recurso voluntário interposto.
Ausentes contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento e passo a examinar a prejudicial de prescrição e decadência,
além da preliminar de nulidade de decisão suscitada.
II.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Argumenta o recorrente que houve decadência e prescrição intercorrente em razão
da inércia no deslinde do contencioso, devendo ser aplicado o disposto no §1o do art. 1o da Lei no
9.873, de 1.999 c/c art. 24 da Lei no 11.457, de 2.007, inclusive entende que houve ofensa ao
princípio da duração razoável do processo, art. 5o, LXXVII da Constituição Federal de 1.988.
Primeiramente cumpre destacar que a exação se aperfeiçoou em 22/03/2013 com a
ciência do contribuinte, fls. 127/128, quanto ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IPRF de
exercício 2009. Portanto inexiste transcurso do prazo decadencial por qualquer das regras, tanto a
geral prescrita no art. 173, I do Código Tributário Nacional – CTN, assim como também aquela
disposta no art. 150, §4o de referida codificação.
De outra parte, a prescrição intercorrente não é aplicável ao processo
administrativo fiscal, conforme precedente do Carf que abaixo transcrevo e adoto como razão de
decidir:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula
CARF no 11)
Sem razão.
III.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720741/2013-51
7
O recorrente alega que impugnou integralmente o lançamento, inclusive quanto
aos créditos relativos aos rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e que a decisão de
origem não analisou a matéria, sendo obrigada à apreciação ainda que entendesse pela falta de
contestação deste ponto.
Em análise aos argumentos de defesa apresentados na impugnação, conforme se vê
a fls. 130/135, infere-se claramente que o contribuinte se contrapôs aos créditos decorrentes de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, contudo não se opõe expressamente
quanto ao lançamento referente aos rendimentos do trabalho.
Os arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1.972, delineiam a forma de contestação
administrativa, sendo certo que a defesa deve ser realizada expressamente, sob pena de não se
considerá-la feita:
(Decreto no 70.235, de 1.972)
Art. 16. A impugnação mencionará: (grifo do autor)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (grifo do autor)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (grifo do autor)
Inexiste qualquer causa de nulidade do decidido na origem, daquelas previstas no
art. 59 do decreto acima citado, em especial ao não apreciar matéria não expressamente
contestada, aliás tão somente cumpriu e aplicou, in casu, o rigor da norma de regência do
contencioso administrativo.
Sem razão.
IV.
MÉRITO
Alega que não houve qualquer omissão de rendimentos relativos aos depósitos
bancários, vez que os importes de valores se referem a salários, empréstimos e recursos de
terceiros, somente neste caso transitando na conta em razão da atividade de representante legal
(corretor) de produtos agropecuários, não sendo renda e tampouco fato gerador do tributo.
Afirma ainda que a falta de comprovação da origem dos créditos se deu em razão
do tempo decorrido, com a possibilidade de a auditoria fiscal realizar cruzamento das
informações, inclusive a evolução patrimonial declarada e comprovar o fato alegado, donde
entende aplicável a Súmula no 182 do extinto TFR.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720741/2013-51
8
Mister ressaltar que a omissão de rendimentos presumida em lei para os créditos
recebidos em conta somente se desfaz com a apresentação de provas contundentes que, na
dicção da norma, precisam ser hábeis e idôneas, esse é o conteúdo e a inteligência do caput do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)
Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1.990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Dentro do contexto fático e jurídico deste contencioso destaco que as provas
carreadas aos autos, tal como a planilha de fls. 139, extrato de fls. 140/196 e tudo mais que do
processo consta, não comprovam a origem lícita dos valores depositados, de modo claro e
individualizado, conforme o rigor da lei.
O precedente trazido pelo recorrente, a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal
de Recursos – TFR de 07/10/1.985, foi superado pela legislação superveniente, a Lei no 9.430, de
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.212 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720741/2013-51
9
1.996, cujo fundamento da exação, caput do art. 42 de referido diploma legal, rege aqueles fatos
geradores do lançamento.
Sem razão.
V.
CONCLUSÃO
Por derradeiro ainda destaco que as teses e jurisprudências trazidas na peça
recursal, muito embora sejam respeitáveis não vinculam o julgador.
Voto por rejeitar a prejudicial de decadência e prescrição, de igual modo também
não acato a preliminar de nulidade da decisão de origem e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 285
DF CARF MF
Original